Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pelos crimes de receptação e uso de documento falso (artigos 180, caput, e 304 do Código Penal). O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o paciente desconhecia a procedência ilícita do celular adquirido e a falsidade da nota fiscal apresentada. Requer o trancamento da ação penal e a restituição da fiança paga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser utilizado para o trancamento da ação penal, sob o fundamento de ausência de dolo do paciente na aquisição do aparelho celular furtado e na apresentação de nota fiscal falsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo quanto à autoria e materialidade do delito.
4. No caso concreto, há prova da materialidade dos crimes imputados e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o paciente foi flagrado na posse de um celular furtado e de uma nota fiscal posteriormente identificada como falsa.
5. A aferição do dolo no crime de receptação deve considerar as circunstâncias do caso concreto e não o mero psiquismo do agente, exigindo análise probatória aprofundada, inviável na via estreita do habeas corpus.
6. O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece que o ônus de comprovar o desconhecimento da procedência ilícita do bem incumbe à defesa, o que deve ser realizado na instrução criminal.
7. Não há demonstração de risco concreto e contemporâneo ao paciente que justifique a concessão da ordem, especialmente porque a denúncia foi recebida há mais de dois meses e a instrução processual encontra-se em fase inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.